Tribunal: TJMT
Processo: 1018047-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018047-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Contra o Meio Ambiente, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), ALEX SILVEIRA COSTA - CPF: 003.914.342-25 (AGRAVANTE), ATAMAR JOSE RENOKE - CPF: 809.312.272-91 (AGRAVANTE), MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.459.219/0001-20 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – INDEFERIMENTO DE
LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA POR AUTORIDADE POLICIAL – DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA DE MADEIRA TRANSPORTADA E A DESCRITA NA NOTA FISCAL E GUIA FLORESTAL – SUSPEITA DE PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL – ILICITUDE NA APREENSÃO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS NÃO
DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a provas não se mostram suficientes para demonstrar o equivoco do auto de inspeção em relação a
essência de madeira transportada
, os indícios se firmam no sentido de não existir a alegada irregularidade na apreensão da carga.

Quando as evidências se firmam no sentido de que as madeiras foram apreendidas por autoridade policial para apuração da ocorrência de possível crime ambiental, ao que tudo indica a restituição da carga deve ser realizada por meio de procedimento próprio.

Verificada a ausência do requisito do
fumus boni iuris
, o indeferimento da liminar em mandado de segurança é à medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALEX SILVEIRA COSTA, ATAMAR JOSE RENOKE e MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.o
1018047-27.2020.8.11.0000
que indeferiu a liminar pleiteada para determinar a liberação de
28,072 m3 de madeiras serradas
apreendidas por meio do
Termo de Apreensão 193258/2020.

Aduzem que a 3a Impetrante (
MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP
) contratou o 1o e o 2o impetrante (
ALEX SILVEIRA COSTA e ATAMAR JOSE RENOKE
)
para transportarem a
28,072 m3 de madeira serrada da espécie
Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong
(Orelha-de-macaco), do município de
Colniza-MT, até a empresa J L Material de Construção Ltda, localizada no município de Vermelho Novo-MG.

Sustentam que na data de 14/08/2020, o caminhão que transportava a carga de madeira fora inspecionado no Posto Fiscal de Identificação de Madeira do INDEA/MT, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, oportunidade em que o fiscal, por meio do
Auto de Inspeção n°197505
, equivocadamente, entendeu que a madeira transportada era da espécie
Enterolobium Schomburgkii
(Faveira-dura)
e
não

Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong
(Orelha-de-macaco)

como constou na Nota Fiscal.

Argumentam que diante do erro técnico na classificação da madeira pela autoridade ambiental, o Impetrante Alex Silveira Costa foi encaminhado à DEMA - Delegacia Especializa do Meio Ambiente, onde foi registrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n°81/2020/DEMA/MT, Número Único 208.5.2020.9901, e designada audiência preliminar perante o Juizado Especial Volante do Meio Ambiente - JUVAM para 02/06/2021.

Asseveram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT confeccionou o
Auto de Infração n°5711/2020,
o
Termo de Apreensão n°193258,
e o
Auto de Inspeção n°197505/2020, sendo fixada multa de R$ 8.421,60 (oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em desfavor dos impetrantes).

Asseguram que a classificação da madeira foi realizada pelos impetrantes em conformidade com a legislação estadual vigente (Decreto 571/2011).

Arguem que a situação da carga apreendida estava em total conformidade com a legislação ambiental Estadual e Federal vigentes, incorrendo a autoridade impetrada em flagrante violação de direito líquido e certo dos Impetrantes ao obstar a comercialização de produto florestal regular.

Pontuam que além de não haver divergência no volume de madeiras, elas possuem origem lícita e a documentação são todas regulares, o que implica em nulidade dos atos impugnados.

Verberam que diante das ilegalidades apontadas, o termo de apreensão deve ser declarado nulo, sendo o bem restituído ao proprietário.

Afirmam que diferentemente do que constou na decisão objurgada, o Manado de Segurança é a medida judicial cabível para se pleitear a restituição de madeira apreendida.

Dizem que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugnam pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os ora Agravantes impetraram o Mandado de Segurança originariamente em Segundo Grau, alegando em síntese que a ilegalidade da apreensão, por meio do
Termo de Apreensão 193258/2020,
de
28,072 m3 de madeira serrada da espécie
Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong
(Orelha-de-macaco)
.

Requereu em liminar a liberação da mercadoria (
28,072 m3 de madeira serrada
) apreendida,.

Este Relator indeferiu a liminar pleiteada na inicial,
motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de elementos que permitem concluir pela relevância da fundamentação do respectivo
mandamus.
Explico.

No caso concreto a parte impetrante almeja em sede de liminar, que seja determinada a liberação de
28,072 m3 de madeira serrada
da espécie
Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong
(Orelha-de-macaco), apreendida por meio do Termo de Apreensão 193258/2020 (Id.
55279954 - Pág. 18
).

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados no Id.
55279954 - Pág. 18
que a apreensão das madeiras transportadas foi realizada pela Policia Judiciária Civil (Delegacia Especializada do Meio Ambiente - DEMA/MT) e Policia Militar (Comando Especializado - BPMPA), sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática do crime ambiental previsto nos artigos 46, parágrafo único, da Lei 9.605/199, como cito:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. [...]”.

Com efeito, uma vez que se trata de procedimento criminal, os indícios se firmam no sentido de que a liberação desses produtos deve observar o disposto no artigo 120, §1o do Código de Processo Civil, transverso:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1
o
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”.

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA POR RELATOR SUBSTITUTO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA DE MADEIRA COM A GUIA FLORESTAL

[...] 2-
Não se admite a liberação da carga da qual há suspeita de prática de ilícito penal , nos termos da legislação ambiental vigente, em razão de divergência de essência da madeira com a Guia Florestal transportada
”.
(TJMT - N.U 0071381-71.2012.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NA ESFERA CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que acolheu a preliminar de carência da ação, por
inadequação da via mandamental para restituição da carga de madeira apreendida por autoridade policial, ou seja, na esfera criminal, haja vista a existência de procedimento próprio e instrumento adequado para liberação da carga
”. (TJMT - N.U 0000998-84.2010.8.11.0082, Des. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012)

Outrossim, cabe ressaltar que, uma vez que a autoridade ambiental constatou que a madeira transportada é da espécie conhecida popularmente como
Faveira-dura
e não
Orelha-de-macaco
como descrito na Nota Fiscal, evidencia-se possível irregularidade no transporte, uma vez que os atos do servidor público ambiental
gozam de fé pública e
presunção
de
Legitimidade e
veracidade
.

Além disso, não é possível afirmar, por ora, que a madeira transportada não é da espécie
Faveira-dura como constou Auto de Infração no 5711/2020 e Auto de Inspeção n°197505/2020, como querem fazer crer os Impetrantes/agravante.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não visualizo qualquer ilegalidade na apreensão de
28,072 m3 de madeiras serradas
por meio do
Termo de Apreensão 193258/2020,
motivo pelo qual, não se encontra presente o requisito do
o
fumus boni iuris.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021